Tribunal: CARF
Processo: 10783.901135/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.901135/2017-34
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.137 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
BRAMETAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
ERRO NO PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS
O fato do fornecedor/vendedor tributar por equívoco uma operação de venda
não tem o condão de permitir que o comprador utilize o valor indevidamente
recolhido como crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos da contribuinte, com efeitos infringentes, para determinar a reversão das glosas
realizadas sobre os créditos na aquisição dos produtos descritos na planilha da e-fls. 556 e na
petição de e-fls. 563.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada pela resolução no 3302-012.668, de
15 de dezembro de 2021.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901135/2017-34
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901135/2017-34

Na resolução acima mencionada, após a interposição de embargos por parte da
contribuinte recorrente, debruçou-se sobre a glosa na aquisição de bens que foram erroneamente
considerados isentos pelo vendedor, mas são tributáveis, conforme argumentado pela Recorrente.
O Recurso Voluntário indica que os produtos foram de fato tributados, apesar das notas fiscais
erroneamente apontarem isenção. O Acórdão, contudo, parte do pressuposto equivocado de que
os produtos foram tributados por erro, quando na verdade não foram tributados devido ao
equivocado enquadramento como isentos pelo fornecedor.
O fornecedor deixou de tributar as operações, erroneamente classificadas como
isentas, embora fossem sujeitas a contribuições. Notas fiscais mencionadas no despacho
decisório indicam "Operação Isenta da Contribuição".
Os produtos adquiridos, tais como cabo de aço, mola de aço e químicos
industriais, não estão isentos de PIS e COFINS, de acordo com a legislação.
O Acórdão cometeu erro de fato ao decidir com base em premissa incorreta,
omitindo a verdadeira fundamentação apresentada pela Embargante no recurso voluntário. A
omissão é relevante, pois poderia alterar a conclusão do julgado.
O Despacho Decisório menciona um erro de fato, pois o vendedor não tributou as
operações por equívoco. A decisão considerou que o erro do vendedor não autoriza a repetição
do erro em operações futuras.
Houve erro cometido pela DRJ e pelo acórdão embargado. A glosa é sobre
produtos considerados isentos pelo fornecedor, mas que são tributáveis. Não houve recolhimento
por parte do fornecedor, portanto não se trata de recolhimento indevido. O raciocínio do acórdão
vai ao encontro do argumento feito no recurso voluntário.
As operações de compra, apesar de hipoteticamente tributáveis, foram tratadas
como isentas por erro do vendedor, reconhecendo-se na oportunidade o vício na lavratura do
Acórdão.
Assim, votou-se pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e
pela conversão do julgamento em diligência para que a Unidade da Receita Federal do Brasil
apurasse se as operações glosadas são efetivamente tributáveis à luz da legislação do PIS
COFINS, apesar de constarem nas notas fiscais como isentas.
Na e-fls 563, a contribuinte embargante peticionou, dando-se por ciente da
finalização da diligência, e solicitou a adição do produto ANTI RESPINGO P/ SOLDA EM
PASTA no relatório de diligência, uma vez que o motivo da glosa e as decisões que se seguiram
padecem da mesma questão de fato: a existência ou não de tributação.
Após a realização das providências determinadas na resolução que determinou a
diligência, os autos retornaram para julgamento.
Este é o relatório..
Voto
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901135/2017-34

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Como relatado acima trata-se de retorno de diligência que remeteu o processo
para que a Unidade da Receita Federal do Brasil apurasse se as operações glosadas são
efetivamente tributáveis à luz da legislação do PIS COFINS, apesar de constarem nas notas
fiscais como isentas.
O Relatório de diligência fiscal de e-fls. 555/557, trouxe a seguinte conclusão:
DILIGÊNCIA
Analisamos os produtos que foram objeto de glosa motivo: “01 - Glosa – Crédito
pleiteado sobre aquisição de produtos com isenção das contribuições para o
PIS/COFINS, conforme consta na NFe”, os quais estão relacionados abaixo e
verificamos que apesar de constarem nas notas fiscais que esses produtos foram
vendidos com “isenção” das contribuições para o PIS/Cofins - “CST 07”, essa
informação não reflete a realidade dos fatos, pois trata-se de operações tributáveis à luz
da legislação do PIS/COFINS.

Conforme observado, os produtos listados na conclusão da diligência são, na
verdade, tributáveis, ao contrário do que foi descrito no acórdão embargado que manteve a glosa
dos créditos solicitados pela contribuinte. Além disso, é necessário considerar o atual
entendimento relacionado ao conceito de insumo para o creditamento das contribuições ao PIS e
COFINS.
Com base nos documentos apresentados nos autos, os produtos mencionados na
planilha do relatório de diligência, assim como aqueles incluídos na petição protocolada após o
resultado da diligência, são utilizados pela contribuinte em sua atividade. Portanto, há a
necessidade de reverter as glosas anteriormente determinadas pela autoridade fiscal.
Diante do exposto, voto-se pelo acolhimento dos embargos da contribuinte, com
efeitos infringentes, para determinar a reversão das glosas realizadas sobre os créditos na
aquisição dos produtos descritos na planilha da e-fls. 556 e na petição da e-fls. 563.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901135/2017-34

José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 571
DF CARF MF
Original